Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002707-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ODIMAR PELIZZA e outros Advogado(s): PEDRO FEITOSA ARAUJO (OAB:BA58172-A), WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI (OAB:BA29318-S) AGRAVADO: SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA Advogado(s): MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN (OAB:BA42518-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO EM PECÚNIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO DE APURAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual foi mantida a rejeição da exceção de pré-executividade. Os agravantes sustentam a nulidade da execução, ao argumento de que as Cédulas de Produto Rural nº 016/2014 e nº 017/2014 não preencheriam os requisitos legais para execução por quantia certa, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se as Cédulas de Produto Rural que embasam a execução são títulos executivos líquidos, certos e exigíveis; e se a alegada nulidade da execução pode ser reconhecida, em sede de exceção de pré-executividade, diante dos elementos já apreciados em embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A validade dos títulos executivos já foi apreciada em sentença proferida nos embargos à execução, na qual foi rejeitada a alegação de inexigibilidade das cédulas, com fundamento na autonomia causal da CPR e na ausência de prova apta a infirmar a obrigação assumida. 4. Embora não haja coisa julgada material sobre a matéria, em razão da pendência de apelação contra a sentença dos embargos à execução, tal pronunciamento judicial, proferido em cognição exauriente, enfraquece a plausibilidade jurídica da tese recursal. 5. A conversão da obrigação de entrega do produto em obrigação pecuniária é admissível quando houver inadimplemento e previsão contratual de critério objetivo para apuração do valor devido. 6. No caso, foi reconhecida a existência de cláusula de conversão da obrigação em pecúnia e de parâmetro objetivo de cálculo, o que afasta, em exame provisório, a alegação de iliquidez e inexigibilidade do título. 7. A ausência da expressão “financeira”, por si só, não descaracteriza automaticamente a CPR como título executivo, quando presentes cláusula de conversão e critério objetivo de apuração do valor. 8. O risco de dano alegado pelos agravantes, decorrente da constrição de imóvel rural produtivo, não autoriza a reforma da decisão, diante da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A sentença proferida em embargos à execução, ainda que pendente de apelação, constitui elemento apto a afastar, em juízo provisório, a probabilidade do direito invocado em agravo de instrumento. 2. A Cédula de Produto Rural pode aparelhar execução por quantia certa quando houver previsão de conversão da obrigação em pecúnia e critério objetivo de apuração do valor devido. 3. A ausência da expressão “financeira” não afasta, por si só, a exigibilidade do título, se os demais elementos do pacto permitirem a aferição objetiva da obrigação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, 917, § 1º, e 931; Lei nº 8.929/1994, art. 4º-A. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0004602-13.2023.8.16.0000, Rel. Des. João Antônio De Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 04.09.2023; TJSC, Apelação nº 0302311-15.2018.8.24.0001, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09.08.2022; TJGO, Apelação nº 0329220-68.2012.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8002707-76.2026.8.05.0000; Recorrentes: Odimar Pelizza e Loreni Fátima Zembruzuski Pelizza; Recorrida: Solutta Comercial Agrícola Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator